Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-97.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios produzidos na instrução processual evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Conforme enunciado de Súmula n. 522, do Superior Tribunal de Justiça: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001908-97.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA - CPF: 054.640.351-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDEMIR DA CONCEICAO PEDROSO - CPF: 705.988.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RITHIELY RODRIGO FONSECA OLIVEIRA - CPF: 025.602.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E FALSA IDENTIDADE
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL
.
4. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da
sua
prisão
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios
produzidos na instrução processual
evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
militares
que efetuaram
a
prisão em flagrante
do apelante
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
C
onforme enunciado de Súmula n. 522, do Superior Tribunal de Justiça:
“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
”

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Benedito Rosa da Costa Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001908-97.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá
/MT, condenando-o
à pena
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão
e 5 (cinco) meses de detenção
, em regime inicialmente
fechado
,
e
625
(
seisc
entos
e vinte e cinco
) dias
-
multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e falsa identidade
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
e 307, do Código Penal
).

O apelante,
nas razões vistas
no ID
1
78791742
,
postula
a s
ua absolvição com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
:

(i)
a
desclassifica
ção

d
a conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da
L
ei 11.343/06, por existir
em elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
17
8791744
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
81420698
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
17
8791655
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Vinte e Sete, Bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, o denunciado
Benedito Rosa da Costa Lima
, vendeu ao usuário Tiago
Krencigrlovas
Ferreira, 01 (uma) porção de maconha e trazia consigo 03 (três) porções de maconha,
com massa total de 55,32 g (cinquenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3,14.2022.82485-01).

Narra o caderno investigativo que uma equipe da inteligência da polícia militar realizava patrulhamento tático pela rua 27, esquina com a rua Pedestre, no bairro São João Del Rey quando avistaram o denunciado Benedito entregando algo para o usuário Tiago; diante da atitude suspeita, os policiais desceram da viatura para realizar a abordagem dos indivíduos, momento em que Tiago jogou no chão 01 (uma) porção de maconha.

Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram dentro do bolso do short do investigado Benedito, 02 (duas) porções de maconha e a importância de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais). Ainda próximo a ele, foram localizadas mais 02 (duas) porções de maconha.

Em entrevista com os militares, o usuário Tiago informou que estava no local para comprar entorpecente com Benedito. Já na delegacia, declarou que é usuário de maconha há cerca de 15 anos e parou naquele local para “pegar um
brow
”; disse que tinha acabado de pegar a porção de maconha, pela qual pagou R$ 20,00 (vinte reais), momento em que foi abordado pelos policiais; relatou que os agentes encontraram a droga que dispensou no chão, e que encontraram mais porções de maconha com o denunciado. Questionado se comprou a droga com Benedito, informou que já assumiu que a droga é sua, e que não queria se expor denunciando ninguém.

Perante a autoridade policial, o denunciado Benedito negou o tráfico de drogas; declarou que estava no bairro próximo a casa de uma
ex namorada
; negou ter passado droga para o Tiago; disse que conhece o Tiago e já lavou o carro dele; afirmou que o dinheiro encontrado em sua posse era proveniente de um acerto
no lava
jato onde trabalhava.

Conforme folha de antecedentes criminais,
Benedito é reincidente
, visto que possui
uma condenação por furto
(autos no 0020382- 22.2011.8.11.0042) e
duas condenações por roubo
(autos no 0021020- 84.2013.8.11.0042 e 12665-32.2006.811.0042), conforme processo executivo de pena no 0020382-2.2011.811.0042/SEEU. E ainda,
responde ação penal por roubo
(autos no 0001407-68.2019.8.11.0042)
e ameaça no âmbito doméstico
(autos no 0008226-55.2018.8.11.0042).

Registra-se que
no momento em que
foi abordado, bem como já na delegacia, o denunciado se apresentou com o nome de Jean da Costa Silva, seu irmão.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas com o denunciado foram identificadas como maconha e constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Exitem
, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado, e
no momento em que
acabara de vender uma porção para o usuário Thiago. Noutro giro, as circunstâncias da prisão desvirtuam qualquer
propósito de consumo pessoal, diante do relato do usuário que afirmou que foi até o local para adquirir droga, bem como foi flagrado pelos policiais adquirindo o tóxico, que foi entregue pelo denunciado.
[...]
.
Destaques no original

A existência material do
s
crime
s
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos
documentos constantes
destes
autos
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar
de
ele
sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s
crime
s
de tráfico
de drogas e falsa identidade
por parte
dele
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
sua
condenação.

A propósito
,

vejam-se

estes
trechos
do interrogatório do apelante e
das declarações das testemunhas inquiridas pela autoridade judiciária, transcritas na sentença
condenatória
:

[...]
O réu
BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação, Benedito, o senhor fazia o que nesse momento, na rua?
Doutor, nesse dia eu
tava
lá no São João Del Rey, eu
tava
separado da minha esposa e eu morava no Primeiro de Março, só que
tava
morando no Tijucal, na casa da minha irmã e aí eu tinha recebido esse dinheiro do Lava Jato que eu trabalhei lá na Beira Rio (...) aí eu fui lá pra pegar o ‘
braw
’ pra mim fumar, que na época eu era usuário (...) agora parei, aí eu cheguei, peguei o ‘
braw
’, encontrei o Tiago, ele pegou também, o guri saiu, quando ele saiu, que a polícia virou, achou eu e ele conversando, aí a polícia já chegou e já abordou nós, achou a droga que ele tinha comprado, achou a minha, no meu bolso e o dinheiro que tinha sobrado, que era lá do Lava Jato que eu tinha trabalhado, aí já perguntou pro Tiago se eu tinha passado a droga dele (...) mas eu não vendi droga pra ele, em nenhum momento, eu só conheço ele porque eu já lavei o carro dele no lava jato lá na Beira Rio, o policial já falou que eu tinha vendido droga pra ele, perguntou pra ele, ele falou: ‘não, não peguei droga dele’ (...), não vendi droga em nenhum momento pra ele, única coisa que na hora que eu virei, eu parei na janela do carro dele
pra conversar, eu já tinha pegado a maconha pra mim fumar, aí foi a hora que virou um Gol branco e já abordou nós.
Por que o senhor apresentou com nome falso, nome do seu irmão?
Eu apresentei o nome do meu irmão, doutor, porque eu fiquei com medo do meu passado ter algum mandado de prisão, foi isso que eu fiquei com medo, aí eu fui e falei o nome do meu irmão.
Perguntas da acusação – Qual era o carro que o Tiago tinha?
O carro do Tiago era um Geração 3, branco (...) Gol branco (...) eu encontrei ele, fui conversar com ele, foi nessa hora que virou um G7 (Gol) branco, com quatro policiais e já parou na frente assim e já apontou a arma pra nós e já começou revistar nós, o que eu tinha pegado, que era duas porções,
tava
na minha cintura e o que o Tiago tinha pegado
tava
com ele dentro do carro, aí eles abordou nós (...) e começou a revistar o local lá, só que lá é ponto de droga.
E você encontrar com ele ali foi só uma coincidência?
Foi só uma coincidência (...).
Perguntas da defesa –
(...) Estava
movimentado ali esse local (...)?
Ali no São João Del Rey, conhecido como baixada, ali é movimentado de droga, de que vende droga, entendeu, então, vai gente de vários lugares
pra
pegar droga ali, ali é movimentado.
Esse dia que você foi abordado, o Tiago ele desceu do carro, vocês estavam conversando (...)?
Ele já tinha descido do carro e já vinha de outro lado, só que aí ficou a mulher e a criança dele dentro do carro e eu peguei o ‘
braw
’ aqui da esquina aqui, a hora que eu virei, encontrei ele e fui parar na janela do carro dele
pra
conversar, nessa hora que virou
o geração
sete, Gol branco, rumo do
mini-estádio
, veio, passou por nós, parou na frente, já desceu quatro policial apontando a arma (...).” (Mídia sob Id. 114879665).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
WALDEMIR DA CONCEIÇÃO PEDROSO
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Waldemir?
Sim, lembro (...) a gente estava em deslocamento para o Batalhão, o Batalhão fica ali próximo e como aquele local é conhecido por tráfico de entorpecente, a gente teve que fazer aquele trajeto, quando a gente chegou na rua, a gente visualizou o Jean entregando alguma coisa para o outro rapaz, aí quando a gente foi fazer a abordagem, esse rapaz foi e soltou no chão, aí fizemos a abordagem, foi verificado que se tratava de droga, foi abordado Jean também, foi encontrado dinheiro com ele e duas porções de entorpecente no cós do short e, próximo a ele, o policial
Rithiely
achou mais duas porções de droga.
O senhor se recorda se o Tiago falou se estava ali
pra
comprar droga com ele, com o réu?
Sim, falou, falou categoricamente (...).
Perguntas da defesa – O senhor viu
da onde
ele tirou essa droga no momento,
pra
entregar?
Não, quando
tava
aproximando, ele já estava entregando já (...).” (Mídia sob Id. 114879669).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
RITHIELY RODRIGO FONSECA OLIVEIRA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor lembra,
Rithiely
, dessa ocorrência?
Lembro um pouco (...) a equipe nossa estava passando próximo da Rua 27, ali do Del Rey, quando nós avistamos o Gol parado, se não me engano acho que é o do Tiago, aí o Jean o rapaz que
tava
pro lado de fora lá ele
tava
passando algo pra esse Tiago e quando ele
viu a gente, lá é um lugar conhecido por tráfico de drogas, naquela região ali pelas equipes da polícia, aí quando ele viu a equipe nossa, ele jogou algo fora, ele jogou uma porção parecendo ser maconha, nisso nós desembarcamos da nossa viatura, abordamos eles, achamos, separamos eles pra conversar (...) e o Tiago confirmou que realmente estava ali pra buscar droga e no Jean foi encontrado, salvo engano, acho que foi duas porções de maconha, na época lá e tinha um dinheiro com ele que não recordo o valor e próximo dele achamos acho que mais duas porções de maconha, que era do Jean, do rapaz que estava supostamente vendendo pro Tiago, eu me lembro disso aí só.
O senhor falou Jean, por que ele apresentou como se fosse o Jean?
Isso (...).
Perguntas da acusação – Esse Tiago que estava lá adquirindo, ele chegou a dizer que estava comprando droga do Jean (Benedito)?
Sim, ele falou que só
tava
naquele local
pra
poder comprar droga com o suspeito aí.
E tinha mais outras pessoas ali perto deles ou não, só estava os dois?
Eu me recordo só dele.
Perguntas da defesa – Você viu
da
onde
que o acusado Benedito tirou a droga
pra
entregar ou só viu o momento da entrega?
No momento estava na mão dele, ele
tava
passando algo
pro
outro rapaz (...), ali naquele local diariamente tem denúncias de tráfico de drogas, é um local bem conhecido pelo
trafico
de drogas naquele pedaço.
E alguma dessas denúncias passava as características de Benedito, ou nesse dia?
Não, não (...).” (Mídia sob Id. 114879672).

A testemunha arrolada pela defesa,
TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) O senhor conhece o Benedito Rosa há muito tempo, senhor Tiago?
Não, mais de vista mesmo.
E qual é a profissão dele, o senhor sabe?
(...) não, não tenho conhecimento, acho que ele trabalhava em lava jato, se não me engano, não tenho conhecimento muito, não lembro muito bem.
O senhor não era cliente dele
no lava
jato?
Não, não, só conheço, igual eu falei,
mais
ele de vista mesmo, normal.
(lida a denúncia) O que vocês faziam no momento da abordagem, o senhor e Benedito?
Não, no caso, teve uma acusação sobre o entorpecente, mas assim, eu
tava
passando, conversei com ele, e os policiais abordou, acharam os entorpecentes, né, e aconteceu de levar nós
pra
delegacia.
Acharam onde esse entorpecente, o senhor lembra?
Eu acho que foi na rua mesmo, não
tava
vendo
porque
eu
tava
de, com a mão na cabeça, de frente
pra
parede, entendeu, eu não vi onde que ele achou (...).
A denúncia diz que assim que os policiais fizeram a abordagem, o senhor dispensou uma droga no chão, o senhor fez isso?
Isso, a droga era minha, do meu uso mesmo, no caso.
O senhor comprou essa droga do Benedito, tinha comprado dele ou não?
Não, não.
E por que durante a entrevista, o senhor afirmou que estaria no local para comprar droga de Benedito, o senhor nega isso?
Não, no caso, eu passei, mas eu não peguei a droga com ele, já
tava
com a droga, no caso, não tinha comprado com ele não.
E o senhor tinha comprado
aonde
essa droga?
No caso, foi na Maria Taquara, que era
pra

mim
fumar, meu uso, aí acharam outra quantia na rua lá, aí no caso já foi outra história, não tinha nada a ver comigo.
Aqui na denúncia diz também que foi encontrado uma droga que o senhor dispensou no chão e encontrado mais porções de maconha com o Benedito. O senhor confirma isso?
Não, na hora que encontraram a droga comigo, eu já fiquei de frente
pra
parede, aí
eles ficou
fazendo as
abordagens tudo, eu falei
pra
eles,
pros
policiais que a droga era minha,
pro
meu uso, aí ficou revirando lá o local e acharam, no caso, aí foi na hora que fizeram acusação com Benedito aí (...).
Perguntas da defesa – Você falou que comprou essa droga na Maria Taquara, o que você estava fazendo ali naquele local quando você foi abordado novamente, você ia comprar mais droga, como que foi?
Não, no caso tinha um campo ali perto também, né, que a gente sempre
tava
fumando, entendeu, só passei ali mesmo, na hora que eu parei aconteceu essa abordagem (...).
Pelo que consta no Inquérito, sua mulher e seus filhos estavam no carro?
Sim.
E você ia usar essa droga ali no campo?
Não, não, no caso
tava
só passando mesmo, mas não ia usar porque eu
tava
com as minhas crianças (...).
Você chegou a conversar com Benedito naquele momento ali (...)?
Foi uma coisa muito rápida, na hora que eu parei, cumprimentei ele assim,
os policiais já chegou
, a droga que
tava
na minha mão já tirei, já coloquei no chão, falei que era minha, aí começou caçar, revirar (...).
Você chegou a ser ameaçado pelo Benedito?
Não, não (...).
Perguntas da acusação – Tiago, quando você foi ouvido na delegacia, você disse que tinha passado
pra
pegar um ‘
braw
’ e que na hora que você tinha acabado de pegar a droga, a polícia chegou e abordou você. É isso que está no seu depoimento na delegacia, aí agora você está dizendo que comprou em outro lugar e aí foi lá e aí foi abordado pela polícia, por que essa diferença?
Não, eu falei que a droga era minha, era
pro
meu uso.
Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando que você disse que pegou a droga e na hora que você tinha acabado de comprar, a polícia te abordou, aí agora você está dizendo que comprou essa droga em outro lugar?
Não, igual eu falei
pra
você, essa droga era minha, não comprei com o Benedito.
Não estou perguntando com quem você comprou, estou falando que você falou antes que você tinha adquirido essa droga e na hora que você acabou de adquirir, a
policia
te abordou. Aí hoje você está dizendo que comprou em outro lugar, então, qual é a verdade, afinal?
Não, no caso, eu falei
pro
delegado certinho, que a droga era minha (...) não teve nenhum tipo de ameaça do rapaz aí também não.
Você comprou essa droga naquele lugar onde a polícia te abordou?
Não, não, não comprei lá não.
Então por que você falou isso na delegacia (...), você disse que estava no Gol, em companhia da sua mulher e parou naquele local
pra
pegar um ‘
braw
’ já que o senhor é usuário e que havia acabado de pegar, quando foi abordado por uma viatura descaracterizada?
Não, eu não me recordo disso (...).
Então você não lembra de ter dito isso, então, que você tinha comprado lá?
Não, eu não falei que comprei lá, falei que só passei
pra
pegar um ‘
braw
’, mas não falei que comprei lá, entendeu, não peguei nada lá.
Se você passou
pra
pegar um ‘
braw
’, é por que você tinha ido lá pegar, não é?
Não, mas eu não comprei lá, só passei por lá (...).” (
Mídia sob Id. 114879673).

Destaques no original

Com efeito
,
o
s
p
olicia
is

militar
es que participaram da
ocorrência envolvendo o
apelante afirmaram, veementemente, que
ao realizar rondas no bairro São João Del Rey

presenciaram o momento em que Benedito Rosa entre
gava o entorpecente para Tiago, oportunidade em que
o

abordaram
,

e
na
revista pessoal localizaram uma
porção de maconha com
este
e
duas
porções da mesma substância em posse
daquele
,
além de certa
quantia

de
dinheiro
. Além disso,
os agentes públicos declararam que ao questionarem Tiago sobre a propriedade do entorpecente, este afirm
o
u
que
estava naquele local para adquirir droga de Benedito
Rosa
.

Por sua vez,
Benedito Rosa
, nas duas oportunidades em que foi ouvido, afirmou ser apenas usuário de drogas
e que n
o dia e horário dos fatos não repassou qualquer entorpecente a Tiago
, afirmando que o conhecia
d
o
lava
jato
e estavam apenas conversando
.

No entanto, n
ão

obstante Tiago
tenha

informado aos policiais militares que estava naquela localidade para adquirir droga
do apelante
, ao ser questionado na Delegacia de Polícia,

o usuário
disse que havia acabado de
pegar a porção de maconha, pagando o valor de R$ 20,00
, mas afirmou que
não queria se expor denunciando ninguém
. Contudo, perante a autoridade judicial negou ter adquirido o
entorpecente

de
Benedito
Rosa
, declarando que comprou a droga na Maria Taquara
e estava só passando pelo local
e parou para cumprimentar
o apelante
, que estava na rua, em que pese ter afirmado conhecê-lo só de vista.

Vê-se
, portanto,
que há contradições evid
entes nos depoimentos de Tiago, bem como nas declarações do apelante
, enquanto os depoimentos prestados pelos policiais militares foram
firme
s e harmônicos, nas duas fases da persecução penal.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização
judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos
policiais militares
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente
autoria do crime
ao apelante, daí por que as alegações
daqueles
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada
por este,
que, aliás, confess
ou
ser usuário de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Isso porque,
no caso destes autos
, e
mbora tenha sido apreendida pequena quantidade de maconha, a conduta do apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Sendo assim, sem embargo de
o apelante

ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais
militares
presenciaram o momento em que
Benedito Rosa
entregava a porção de maconha ao usuário Tiago, em local conhecido como ponto de comércio de drogas,
não havendo, por isso, qualquer dúvida de que o
apelante
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Ainda sobre o tema deve ser registrado que,

em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que
o apelante é
usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na
hipótese
.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado
,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
pelo apelante
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

E
, com relação
ao pleito de absolvição
do apelante
quanto ao crime de falsa identidade, ao argumento de que informou o nome do irmão
ao ser abordado pelos policiais militares
como forma de autodefesa, é imperioso
registrar que

nos termos da
Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça

“
A
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”
.

Com efeito,
o crime de falsa identidade está tipificado no art. 307 do Código Penal, assim redigido:

Art. 307 -
Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Destacamos

Além disso, o crime de falta identidade
caracteriza-se como
crime
form
al, não necessitando da efetiva obtenção da vantagem ou do efetivo dano ao terceiro, bastando tão somente a atribuição de identidade falsa com essa finalidade.

Sendo assim, aquele que simplesmente alega ser outra pessoa ou se faz passar por alguém que não o é, comete o crime de falsa identidade, como sói ser o caso em debate. E, corroborando a tese de que a conduta de apresentar nome falso perante a autoridade policial constitui o crime de falsa identidade,
este
Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA CIÊNCIA DO ACUSADO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA
– AGENTE
QUE APRESENTA IDENTIDADE FALSA NA DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE – DIREITO À NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA A PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), a posse da coisa furtada ocasiona a inversão do ônus probatório, exigindo-se do acusado a demonstração da sua licitude ou a comprovação de que desconhecia a procedência criminosa do bem.

A conduta de declarar nome falso por ocasião da qualificação policial caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que o acusado busque o exercício do direito de autodefesa
.

(N.U 0000437-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 10/09/2022)

Destacamos

Dessa forma, como
foi
demonstrado pelo acervo probatório, o apelante, ao ser abordado pelos policiais militares
e durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia
(ID 178790291)
identificou-se com o nome de seu irmão Jean
da Costa Silva
, com o intuito de ocultar sua vasta folha de antecedentes criminais e, portanto, correta
sua
condenação pelo crime do art
.
307 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Benedito Rosa da Costa Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024